Tribunal: TJBA
Processo: 8083257-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8083257-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Thiago Oliveira Nascimento (nome social Bianca Pereira Duarte) contra sentença que a condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP). A recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto e o afastamento das causas de aumento de pena, alegando ausência de prova robusta sobre a grave ameaça e a participação de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, testemunho policial e confissão parcial da ré, é suficiente para sustentar a condenação por roubo; (ii) verificar se a ausência de apreensão do instrumento utilizado (caco de vidro) impede o reconhecimento da majorante de arma branca; e (iii) verificar se a não identificação dos comparsas obsta a incidência da majorante do concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que demonstra a inversão da posse dos bens mediante intimidação. 4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo probatório, especialmente quando descreve com firmeza a dinâmica da subtração e o meio intimidatório utilizado, como a exibição de caco de vidro na cintura da agente. 5. A confissão judicial da ré, ainda que parcial ao admitir apenas a subtração dos produtos, sem utilização de violência, ratifica a autoria e a materialidade da conduta típica. 6. Eventuais lapsos de memória ou hesitações de testemunhas policiais sobre detalhes periféricos da prisão, decorrentes do transcurso do tempo e da rotina funcional, não retiram a credibilidade do depoimento quando os elementos centrais da acusação são confirmados por outras provas idôneas. 7. A incidência da majorante pelo emprego de arma branca prescinde da apreensão e perícia do objeto quando sua utilização é demonstrada pela prova testemunhal cristalina. 8. O concurso de pessoas resta configurado pela atuação coordenada de três indivíduos, sendo irrelevante para a aplicação da causa de aumento a identificação ou prisão dos demais comparsas que lograram fugir. 9. A desclassificação para o crime de furto é inviável quando demonstrado que a posse dos bens foi garantida por meio de grave ameaça exercida pela exibição de arma branca imprópria e pela superioridade numérica dos agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com as circunstâncias da prisão e com os depoimentos policiais, é prova suficiente para a condenação por roubo majorado. 2. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não afasta a majorante se o seu emprego for comprovado pela prova oral. 3. Pequenas inconsistências nos relatos policiais sobre detalhes secundários da abordagem não possuem o condão de absolver o réu quando o núcleo da conduta criminosa está sobejamente demonstrado." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput, e art. 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no AREsp 194561/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 18.12.2012; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 8083257-26.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante Thiago Oliveira Nascimento, que utiliza o nome social Bianca Pereira Duarte, e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .